Tribunal: TJSP
Processo: 3000414-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção da obrigação de fazer – Já cumprida obrigação de fazer e homologados os cálculos apresentados pelo próprio agravante – Comportamento contraditório do executado, ora agravante – Princípio do 'venire contra factum propium' – Ocorrência da preclusão lógica – Decisão mantida - Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000414-10.2024.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Buri

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Decisão que não conheceu a impugnação que alega que a execução é vazia em razão da reestruturação da carreira, conforme decidido no Tema 5 do STF – Segunda impugnação apresentada após a apresentação de laudo pericial que trata da correção da implementação da obrigação de fazer – Já cumprida obrigação de fazer e homologados os cálculos apresentados pelo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Decisão que não conheceu a impugnação que alega que a execução é vazia em razão da reestruturação da carreira, conforme decidido no Tema 5 do STF – Segunda impugnação apresentada após a apresentação de laudo pericial que trata da correção da implementação da obrigação de fazer – Já cumprida obrigação de fazer e homologados os cálculos apresentados pelo próprio agravante – Comportamento contraditório do executado, ora agravante – Princípio do 'venire contra factum propium' – Ocorrência da preclusão lógica – Decisão mantida - Agravo desprovido.